Tribunal: STF
Processo: ARE 1233180
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Policial Militar. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. Policial Militar que praticou crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação do sigilo funcional e prevaricação. Alegação preliminar de inépcia da inicial, pelo não preenchimentos dos requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar e do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não obediência ao duplo grau de jurisdição. No mérito, pede pela improcedência da representação, à vista dos bons antecedentes. Tese defensiva afastada. Conduta do policial militar que ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe. Atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela Corporação. Análise de transgressões administrativo disciplinares levadas a efeito durante o iter criminis. Mérito da condenação criminal analisado em Primeiro Grau e reapreciado em sede de Apelação, não sendo aqui discutido. Mantidos os proventos pela passagem para a inatividade antes desta Representação Para Perda de Graduação ser ofertada Representação julgada procedente” (pág. 26 do doc. eletrônico 9).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 125, § 4°, da mesma Carta. Sustenta-se o seguinte: (i) incompetência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – TJMSP para julgar a representação para perda da graduação, sob o argumento de que a questão deveria ter sido analisada no próprio processo criminal; e (ii) impossibilidade de cassação de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e em virtude de não haver tal pedido na representação do Parquet.
    Ao final, requer-se: 
    “Diante do exposto, demonstrada a ofensa a preceitos constitucionais pelo v. Acórdão hostilizado e presentes os requisitos de admissibilidade e devidamente fundamentado, o Recorrente requer ao Supremo Tribunal Federal que conheça do recurso e lhe dê PROVIMENTO, declarando vigência aos dispositivos E constitucionais ora invocados, decretando-se a nulidade ou reformando-se o v. Acórdão combatido pelos motivos expostos, julgando-se, em caso de reforma, o não cumprimento o_ ao artigo 125, § 4° da CF, quanto a incompetência para julgar a perda da graduação da praça e ainda no que diz respeito a cassação de proventos, que afronta o artigo 5", XXXVI, da CF, determinando seu restabelecimento, conforme demonstrado acima” (págs. 6-18 do doc. eletrônico 10).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, noto que o art. 5°, XXXVI, da Carta Magna não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. [...] 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Ademais, ressalto que, ao contrário do asseverado no extraordinário, o Tribunal a quo não cassou os proventos de aposentadoria do recorrente. Confira-se no trecho abaixo transcrito:
    “Contudo, decorridos 30 anos de serviços prestados, o Sub Ten PM Claudinei Pereira passou à inatividade, a pedido, aos 18.08.2015 (Bol 153/15 e DOE 152/15), antes que esta Representação Para Perda de Graduação fosse ofertada, aos 03.04.2018 e, por esse motivo, entendo ser hipótese de perda da graduação de praça, mas não dos proventos, que lhe foram assegurados após o tempo legal de contribuição pecuniária ao Estado” (pág. 30 do doc. eletrônico 9 – grifei).
    No mais, colho o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Forçoso relembrar também que, a par da lacuna quanto a procedimento legal específico para os processos de perda de graduação de praça, firmou-se o entendimento de que o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal era de aplicação imediata e, dessa forma, até que lei infraconstitucional fosse editada, seriam utilizados os métodos cabíveis de integração, entre eles a analogia. Nesse diapasão, utilizando-se de outras disciplinas legais vigentes, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal previu o procedimento a ser adotado nos processos de perda de graduação, e, dessa forma, não há que se alegar inépcia da inicial por ausência de especificação da conduta individualizada do representado ou por não ter sido apontada qual norma o representado teria violado, sendo certo que as Representações para perda de graduação de praça existem há mais de três décadas, desde a promulgação da Carta Magna em 1988, seguindo o procedimento regimentalmente imposto. Neste sentido, decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 121.533-0, da Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.
    Anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a condenação com pena aplicada superior a dois anos aos policiais militares julgados nesta Especializada, ensejava a aplicação automática da perda da graduação da praça, como sanção acessória determinada pelo Conselho de Justiça de Primeiro Grau, como consequência do quantum da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, uma vez que a legislação aplicável à época era o Código Penal Militar.
    Contudo, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o artigo 125, § 4°, trouxe uma nova determinação, tornando insubsistente a aplicação do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar à espécie, os quais não foram recepcionados pela norma constitucional, mormente no que tange às penas acessórias.
    Dessa forma, a partir da vigência da Constituição Federal de 1988, ficou estabelecido que caberia ao Tribunal competente decidir sobre a perda da graduação das praças, afastando a regra do artigo 102, do Código Penal Militar, a ‘pena acessória automática’ e também a limitação temporal de 2 (dois) anos.
    O procedimento para perda da função pública das praças da Polícia Militar do Estado, tem início após o trânsito em julgado de sentença condenatória, quer seja com pena superior ou inferior a 2 anos, por iniciativa do Ministério Público e é decidido, com reserva de competência, por este Tribunal.
    [...]
    No que diz respeito à tipificação da conduta perpetrada pelo representado, relevante frisar que o processo especial denominado “Perda de Graduação de Praça” tem origem através de representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado de sentença judicial condenatória, pela prática de crime comum ou militar. Esse é o requisito objetivo, mostrando-se desnecessária a tipificação da conduta do representado. A análise e julgamento sobre a incompatibilidade para permanência da praça no efetivo, ativo ou inativo, da Polícia Militar, compete, originária e exclusivamente, ao órgão de Segunda Instância da Justiça Militar, em cumprimento à determinação do artigo 125, § 4º, parte final, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual também não há que se cogitar provimento à segunda preliminar arguida, de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Conforme se verifica, a própria Carta Magna estabeleceu a existência desse processo na forma de competência originária do Tribunal, apresentando-se descabido também este pleito preliminar” (págs. 27-29 do doc. eletrônico 9).
    Assim, verifico que o TJMSP manteve a condenação do recorrente à pena de 11 anos, 1 mês e 6 dias, como incurso nas penas dos arts. 309, 308, 319 e 326 do Código Penal Militar – CPM. Daí a presente representação para perda de graduação, ajuizada após o trânsito em julgado da condenação. 
    Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a orientação do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, transcrevo as ementas abaixo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I – A jurisprudência deste Tribunal acerca da interpretação do art. 125, § 4º, da Constituição pacificou-se no sentido do aresto paradigma indicado pelo embargante – RE 197.649/SP, Plenário –, segundo o qual o aludido dispositivo constitucional não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários; desse modo, não afastou a competência administrativa do Comandante da Polícia Militar para repreender, advertir ou expulsar os policiais militares incursos em falta grave. II – A Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação dos praças apenas como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção disciplinar administrativa. III – Embargos de divergência conhecidos e providos para negar provimento ao recurso extraordinário” (RE 140.466-ED-EDv/SP, por mim relatado).
    “RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ART. 485, V, DO CPC. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.°, INCS. LIV E LV E 125, § 4.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 1. Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC. 2. A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4.° da Constituição Federal refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal e não à sanção disciplinar administrativa. 3. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente” (AR 1.791/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido” (RE 199.800/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).
    Ainda no tocante ao exame da questão em processo específico de representação para perda da graduação, cito os julgados abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DA GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PENA ACESSÓRIA: SÚMULA N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.231.458-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Precedente. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que ‘a competência da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição, restringe-se à decisão sobre a perda da graduação de praças como pena acessória de crime, o que não obsta a competência do Comando Geral da Polícia Militar para decretar a perda da graduação como sanção administrativa disciplinar’ (AI nº 794-949/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/10/12). 2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 750.106-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Recurso extraordinário. Constitucional. Representação criminal. Perda da graduação de praça. 2. Alegação de violação ao art. 125, § 4º, da CF/88, aduzindo-se incompetência de órgão fracionário da Corte para decidir sobre perda de graduação de praças. 3. Parecer da PGR pelo não conhecimento do recurso. 4. Tema da competência do Tribunal Pleno ou de órgão fracionário não prequestionado no aresto recorrido. Inexistência de restrição, no art. 125, § 4º, da Lei Maior, no sentido de a competência conferida ao Tribunal poder ser exercida por uma de suas Câmaras, com base no Regimento Interno (CF, art. 96, I, a). 5. Recurso não conhecido” (RE 304.641/AC, Rel. Min. Néri da Silveira).
    “I. Praça da Polícia Militar do Estado: perda da graduação e conseqüente expulsão da corporação: processo específico (CF, art. 125, § 4º, parte final): decisão recorrida baseada no exame da eticidade da conduta do representado: ausência de cerceamento de defesa: precedente. 1. As praças "não têm posto nem patente, mas apenas graduação" (cf. RE 121.533,1ª T., Pertence, DJ 30.11.90): assim, a "perda da graduação", aqui realizada em procedimento próprio, por decisão do tribunal competente - onde a "defesa ofereceu contra-razões (f. 32/38), juntou documentos (f. 40/69 e 81/82) e arrolou testemunhas, todas inquiridas (f. 95/97)" - tem como conseqüência a exclusão das praças. 2. De qualquer forma, a exclusão, no caso, decorreu do reconhecimento pelo Tribunal a quo de que o recorrente "carece de condições morais necessárias ao elevado padrão que deve ser considerado na corporação policial militar", o que não diverge do requerido na representação, que, embora em sua parte inicial, afirmou expressamente ter sido oferecida "para perda de graduação e declaração de incompatibilidade para o desempenho das funções de policial militar" do recorrente. 3. A posterior transferência para a reserva remunerada não impede que, transitado em julgado o acórdão, seja executada a decisão de perda da graduação e conseqüente exclusão” (RE 217.781/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    Por fim, observo que a matéria em discussão no RE 601.146-RG/MS (Tema 358 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, é distinta da versada nestes autos, pois trata da possibilidade ou não de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação. Confira-se:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE POSTO E PATENTE DOS OFICIAIS E GRADUAÇÕES DAS PRAÇAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA – ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ajuizada ação declaratória de perda de posto e patente dos oficiais e graduações das praças, haver um meio-termo para, ante condenação criminal transitada em julgado e conclusão de não ter o servidor militar condições de continuar a integrar o quadro da corporação, adotar-se a transferência para a reserva, consoante o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição da República”.
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator